Tribunal: STF
Processo: HC 261445
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 994.851/MT, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ). 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 62 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado, por três vezes (art. 157, §2º, II, V, VII, e §2º-A, I, do Código Penal), de latrocínio (art. 157, §3º, II, do CP), de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/1990) e de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, §3º e §4º, I, da Lei 12.850/2013). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deu parcial provimento ao apelo defensivo para absolvê-lo do delito de corrupção de menores. Com isso, a pena ficou estabelecida em 60 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LATROCÍNIO. ROUBO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SIMULTÂNEO AO RECURSO ESPECIAL. IDENTIDADE DE OBJETO. INADMISSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual (HC n. 482.549/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Terceira Seção, DJe 3/4/2020).



    [...] 



    5. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “O habeas corpus, por constituir garantia constitucional de tutela da liberdade de locomoção, possui natureza jurídica distinta do recurso especial, razão pela qual não se configura a incompatibilidade entre ambos”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no julgamento da impetração, apreciando integralmente a matéria nela apresentada conforme o direito vigente”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido formulado pela defesa, ao argumento de que:



    [...] em consulta ao sistema informatizado, verifico que a impetração de habeas corpus se deu de forma simultânea e concomitante ao manejo de recurso especial com idêntico objeto pela defesa, o qual atualmente aguarda exame de admissibilidade.



    Conforme decidido pela Terceira Seção desta Corte no julgamento do HC n. 482.549/SP, de minha relatoria, em caso de interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão, somente será permitido o exame do se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção do acusado ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio [...]. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para o caso [...]. 



    Além de não haver ilegalidade no acórdão impugnado, no sentido de ser indevido o ajuizamento de duas demandas com o mesmo propósito e contra o mesmo ato judicial, esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o "objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).



    Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    Em conclusão, é indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista do recorrente. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente